Tribunal: STF
Processo: RHC 58880
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
Sentença. Fundamentação deficiente. - Implica em negativa de prestação jurisdicional, e em consequente nulidade, a decisão que se omite em apreciar o fundamento invocado em pedido de habeas corpus. Decisão não motivada (art. 381 do CPP). Recurso de habeas corpus provido, em parte.